Tribunal: TJMT
Processo: 34437-23.2019.8.11.0001
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Julgado em 09/07/2021
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
09/07/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Sair
Seja bem vindo,
PATRICIA CENI DOS SANTOS TJMT 09/07/2021 • 16h 47' 18'' • 09:59
Restrições Designações
Você está em: RENAJUD Retirar Restrições
Retirar Restrições
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: PATRICIA CENI DOS SANTOS
09/07/2021 - 16:47:18
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
MATO GROSSO - MT
Órgão CUIABA OITAVO Nro do
80344378120198110001
Judiciário JUIZADO ESPECIAL Processo

Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA DO
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
MATO GROSSO
Órgão CUIABA OITAVO Juiz
PATRICIA CENI DOS SANTOS
Judiciário JUIZADO ESPECIAL Retirada

Para o processo: 80344378120198110001 Órgão Judiciário : CUIABA OITAVO JUIZADO ESPECIAL
Restrições Retiradas: 1
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
I/FIAT PALIO ATTRACT JESSE OLIVEIRA
QCA6519 MT CIRCULACAO 27/11/2019
1.0 FRANCA

Imprimir
2.4.0
Setor de Autarquias Sul, Quadra
1, Bloco H, 5o andar - CEP
70700-010 - Brasília-DF
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/1